Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU A PARTE RECORRENTE A QUALQUER OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso inominado interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA para reformar a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) condenar a primeira requerida (PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE) na obrigação de adimplir, junto ao Hospital, todas as despesas decorrentes da internação da autora, indicadas na nota de id. 177827203; b) condenar a primeira requerida (PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE) ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação".
3. Conforme exposto na inicial, em 30.05.2017, a autora/recorrida compareceu ao estabelecimento hospitalar do recorrente para realização de procedimento cirúrgico urgente, além de necessitar de internação em razão de hemorragia decorrente de estado gestacional. Não obstante, os prepostos do recorrente estabeleceram contato com a 2a ré, administradora do plano de saúde, tendo os procedimentos sido negados em razão de vigência de prazo de carência.
4. O Juízo de origem asseverou que os planos de saúde não podem impor prazo de carência superior a 24 horas para as hipóteses de urgência ou emergência.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta preliminarmente a existência de litispendência com o processo n. 0720024-83.2021.8.07.0007. Aduz que na referida demanda a e. 4a Turma Cível concluiu que a recorrida também é responsável pelo custeio das despesas médicas na ocasião. Outrossim, aventa preliminar de ilegitimidade passiva. Por fim, suscita prejudicial de mérito. Ao final, pede o acolhimento da prejudicial de mérito e das preliminares.
6. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 59213283. Sem contrarrazões da 1a ré.
7. Por meio da decisão unipessoal de ID 61822499, o recorrente foi indagado a respeito de seu interesse recursal, uma vez que o juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não incorreu em qualquer falha, tendo sido julgado improcedentes os pedidos formulados pela recorrida em face do referido hospital, ora recorrente.
8. Contudo, o prazo assinalado transcorreu sem manifestação do recorrente, conforme certificado ao ID 62708338.
9. O interesse recursal é um requisito de admissibilidade no Processo Civil brasileiro. É o interesse que uma parte tem, ao recorrer, em melhorar a sua situação na relação processual. Para que haja interesse recursal, é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e atuar de forma adequada.
10. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obter uma posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente, em comparação com a sentença de primeiro grau. Para isso, é necessário que a decisão cause à parte prejuízo e que o recurso seja utilizado para buscar a melhoria da situação então desfavorável.
11. No caso, a sentença expressamente afirmou que o recorrente não incorreu em qualquer falha. Além disso, o dispositivo da sentença é indene de dúvidas quanto à culpa exclusiva da 1a ré (PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAÚDE), de modo que não se vislumbra interesse recursal tendente a modificar a situação jurídica do recorrente, sobretudo porque nenhuma condenação foi imposta a si, assim como não houve interposição de recurso pela autora/recorrida em face do entendimento emanado pelo juízo de origem.
12. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.